Tribunal: TJES
Processo: 5006161-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006161-68.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: A. M. F. S.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA COM FUNDAMENTO NO ART. 854, § 3º, DO CPC. LIMITES DA DISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que acolheu parcialmente impugnação à penhora para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 498,00, declarar devida a quantia de R$ 59.760,00, converter a indisponibilidade em penhora, dispensar caução para levantamento do valor, rejeitar alegação de descumprimento da obrigação e indeferir pedido de redução das astreintes. A agravante alega inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, irregularidade na indisponibilidade de valores e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de impugnação à penhora, a discussão sobre o cumprimento da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve irregularidade na indisponibilidade de valores determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à penhora prevista no art. 854, § 3º, do CPC se restringe às hipóteses de impenhorabilidade de valores e de excesso de indisponibilidade, sendo incabível a veiculação de matérias relativas ao cumprimento da obrigação de fazer ou à exigibilidade do crédito.

A alegação de descumprimento da obrigação e de ausência de prévia solicitação administrativa válida extrapola os limites da impugnação à penhora, devendo ser arguida por meio próprio, conforme previsto no art. 525, § 1º, do CPC.

O juízo de origem já reconheceu e corrigiu o excesso de indisponibilidade, desbloqueando os valores excedentes e mantendo apenas o montante correspondente ao crédito exequendo, o que afasta qualquer ilegalidade na constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação à penhora com base no art. 854, § 3º, do CPC se limita à alegação de impenhorabilidade ou de excesso da indisponibilidade, sendo incabível discutir, nessa via, o cumprimento da obrigação ou a exigibilidade do crédito.

É legítima a conversão da indisponibilidade em penhora quando respeitado o valor do crédito exequendo e sanado eventual excesso de bloqueio.

A multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação judicial não pode ser revista na impugnação à penhora, salvo quando configurado excesso da constrição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, § 1º, III e V; 521, II; 854, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2104961-84.2025.8.26.0000, Rel. Desª Clara Maria Araújo Xavier, j. 16.04.2025; TJRJ, AI 0033042-11.2018.8.19.0000, Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara, j. 27.09.2018; TJMG, AI 1.0000.24.460340-3/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 02.12.2024; TJSP, AI 2223946-12.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Velho, j. 09.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006161-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A

AGRAVADO: A. M. F. S., REPRESENTADO POR LIGIANY NEVES FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Amil Assistência Médica Internacional S/A interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 13309572, na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento Provisório de Sentença (processo de n.º 5014707-16.2024.8.08.0011) instaurado por A. M. F. S. (menor representado por Ligiany Neves Ferreira), acolheu parcialmente a Impugnação à Penhora ofertada pela ora Agravante para:

“(...) (i) reconhecer o excesso de execução da importância de valor de R$498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), declarando que a operadora de plano de saúde executada é devedora da importância de R$59.760,00 (cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta reais); (ii) amparado no § 5º do art. 854 do CPC, converter a indisponibilidade ID 63504085 em penhora, e, consequentemente, a dar por perfeita e consolidada; (iii) dispensar a caução para levantamento do valor indisponibilizado/penhorado, na forma do art. 521, inc. II do CPC; (iv) rechaçar a alegação de ausência de descumprimento da obrigação; e (v) indeferir o pedido de redução das astreintes.

Sem sucumbência.

10. Como o valor indisponibilizado no ID 63504085 já foi transferido para conta judicial do Banestes (vide extrato ID 65596368), determino a expedição de 2 (dois) alvarás (...).”

Nas razões de seu recurso (id 13309567) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em síntese, que não houve descumprimento da obrigação de fazer, pois o reembolso foi negado por ausência de documentação essencial que deveria ser juntada pelo ora Agravado.

Defende, também, que a indisponibilidade de valores empreendida pelo Magistrado é irregular diante da ausência de prévia solicitação administrativa válida do Agravado e que o valor da multa fixada é excessivo e desproporcional, motivo pelo qual deve ser reduzido ou excluído.

Com estas breves informações que envolvem o caso em julgamento, necessário destacar que a Agravante, indubitavelmente (vide, por exemplo, página 08 das razões recursais), se valeu da Impugnação à Penhora prevista no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC), medida esta cabível, tão e só, para demonstrar a impenhorabilidade da verba tornada indisponível ou, ainda, o excesso da medida. Nestes termos:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...);

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

A leitura do dispositivo legal em questão não deixa dúvida de que as matérias a serem alegadas na Impugnação à Penhora (em verdade, Impugnação à Indisponibilidade) são limitadas, como dito, à impenhorabilidade ou ao excesso da indisponibilidade. No mesmo sentido, os seguintes entendimentos dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que rejeitou impugnação à penhora. Insurgência da ré. Não acolhimento.
Matérias de defesa limitadas à arguição de impenhorabilidade dos valores ou indisponibilidade excessiva, nos termos do artigo 854, §3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil
. Tentativa de rediscussão de matéria já debatida amplamente e decidida por esta Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2104961-84.2025.8.26.0000; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara; Data do Julgamento: 16/04/2025; Data de Registro: 16/04/2025) (TJSP; AI 2104961-84.2025.8.26.0000; Ribeirão Pires; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Clara Maria Araújo Xavier; Julg. 16/04/2025). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Matéria de defesa, na impugnação ao cumprimento de sentença, que está limitada ao disposto no art. 525, § 1º, do CPC.
Efetuado o bloqueio de valores, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC
. Peça apresentada pelo executado, apenas após o bloqueio de valores, alegando a tempestividade da contestação, e a nulidade de intimações, pugnando pela anulação da sentença. Impugnação que aponta questões que não podem ser conhecidas na via apresentada. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0033042-11.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 27/09/2018; Pág. 190). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - MOMENTO INOPORTUNO - DISCUSSÃO DE QUESTÕES RELATIVAS A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - MOMENTO CORRETO - IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. -
Nos termos do art. 854 do CPC, uma vez efetivada a penhora eletrônica, cumpre à parte se limitar, em sede de impugnação à penhora, a indicar, de forma objetiva, eventual natureza impenhorável ou excessiva em relação ao valor dos ativos financeiros bloqueados. - Não cabe, em sede de impugnação à penhora, a alegação de excesso de execução, vez que o momento adequado para a arguição dessa matéria, supostamente capaz de alterar o quantum devido do título judicial executado, é em sede de impugnação ao cumprimento de sentença
. - Agravo desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.460340-3/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 04/12/2024). (Sem grifo no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento provisório de sentença. A sentença condenou a ré a custear tratamento de equoterapia da autora, com reembolso integral caso não houvesse prestador credenciado disponível. A executada alegou tempestividade da impugnação e excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar: (i) se a impugnação à penhora foi tempestiva e (ii) se o excesso de execução é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão. III. RAZÕES DE DECIDIR. A impugnação à penhora foi intempestiva, pois o prazo de 5 dias previsto no art. 854, §3º do CPC não foi respeitado.
O excesso de execução não é matéria de ordem pública e está sujeito à preclusão quando se apresentar como tópico de defesa (art. 525, §1º, V do CPC), não podendo ser alegado intempestivamente. Caso, ademais, em que o alegado excesso, em verdade, diz respeito à inexigibilidade do débito, tema igualmente a ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, §1º, III do CPC)
. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2223946-12.2025.8.26.0000; Relator (a): Maurício Velho; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 6ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2025; Data de Registro: 09/12/2025). (Sem grifo no original).

A Agravante, portanto, se utiliza deste expediente recursal para discutir temas que não podem ser objeto de conhecimento na Impugnação à Penhora prevista no art. 854, § 3º do CPC; aliás, tanto na Decisão recorrida quanto naquela proferida no id 65596366 do processo originário o Magistrado reconheceu o excesso de indisponibilidade (atingiu várias contas e aplicações financeiras) e já informou que “
todos os valores indisponibilizados em excesso
[R$ 421.805,99]
nas contas bancárias da parte executada foram imediatamente desbloqueados, tendo sido mantido apenas o valor equivalente ao crédito exequendo
”.

Assim, porque o procedimento previsto no art. 854, § 3º, do CPC é limitado a matérias que já foram examinadas pelo MM. Juiz
a quo
, inclusive de modo favorável à Agravante, a conclusão,
data maxima venia
, é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)